Tribunal: TJBA
Processo: 2003412-13.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Agravo de Execução Penal nº 2003412-13.2025.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Agravante: Sérgio de Jesus Oliveira Defensor Público: Dr. Cláudio Piansky M. G. da Costa Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Advany Figueirêdo Silva Origem: 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE RECONHECEU A CONDIÇÃO DE REINCIDÊNCIA DO APENADO, COM REPERCUSSÃO EM TODAS AS CONDENAÇÕES DO AGRAVANTE. PLEITO DE RESTRIÇÃO DA REINCIDÊNCIA APENAS À AÇÃO PENAL EM QUE FOI REGULARMENTE RECONHECIDA. NÃO ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO DA CONDENAÇÃO PENAL. TEMA REPETITIVO Nº 1208/STJ. CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL QUE INTERFERE NA EXECUÇÃO COMO UM TODO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto por Sérgio de Jesus Oliveira, em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador, que reconheceu a reincidência do apenado com repercussão sobre a pena unificada (Id. 95741868). II – Extrai-se dos autos que o Agravante responde ao Processo de Execução Penal nº 2000326-05.2023.8.05.0001, no bojo da qual cumpre a pena unificada de 23 (vinte e três) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, conforme a decisão de Id. 95738664, constando que o Ministério Público, na origem, peticionou nos autos (Id. 95738666) requerendo a retificação do atestado de pena para constar a reincidência como circunstância de caráter pessoal, podendo ser invocada pelo Juízo da Execução para fins da contagem dos benefícios da Lei de Execução Penal. Foi então proferida a decisão agravada (Id. 95741868), no sentido de deferir o pedido do Ministério Público e reconhecer a reincidência do agravante, determinando a correção do atestado de pena. III – Irresignado (Id. 95741872), o Agravante sustenta que a decisão recorrida extrapolou os limites da coisa julgada, da individualização da pena e dos requisitos expressamente previstos na lei para o livramento condicional. Aduz que a reincidência somente poderia ser aplicada na Ação Penal nº 8023179-03.2023.8.05.0001, visto que é a única que trata de crime cometido após a existência de condenação transitada em julgado, entendendo que deve ser reconhecida sua primariedade técnica nas outras ações penais. Alega que a decisão recorrida promoveu bis in idem e realizou aplicação deturpada dos arts. 63, 64 e 83 do Código Penal, além de que o reconhecimento da reincidência com fundamento no Tema nº 1208/STJ deve ser limitado pelo art. 63 do Código Penal. Sob tais fundamentos, pede a reforma da “decisão que considerou o apenado como Reincidente em toda a execução penal, afastando a condição de reincidência para as penas cujas condenações era tecnicamente primário”. IV – No mérito, não merece provimento o presente agravo em execução penal. A controvérsia central reside em definir se a reincidência, reconhecida em uma das condenações do apenado, pode projetar seus efeitos sobre a totalidade da pena unificada, inclusive sobre aquelas em que fora considerado primário no processo de conhecimento. A Defesa argumenta que tal medida configuraria violação à coisa julgada e ao princípio da individualização da pena, consistindo em aplicação deturpada dos dispositivos legais a respeito da reincidência e do livramento condicional. V – A decisão agravada, que acolheu o pleito Ministerial na origem, está em sintonia com a orientação consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que editou o Tema Repetitivo nº 1208, estabelecendo que “A reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória.”. Para o STJ, a reincidência representa circunstância de caráter pessoal, que pode ser reconhecida pelo Juízo Executório de modo a interferir na execução como um todo, afetando todas as condenações e o cálculo dos benefícios executórios. Nesse sentido: STJ – AgRg no HC n. 1.035.223/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 11/3/2026. Ainda quanto ao ponto: STJ – AgRg no HC n. 1.017.776/MG, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026; STJ – REsp n. 2.024.284/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025; e STJ – AREsp n. 2.549.222/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024. Este Colendo Tribunal de Justiça possui precedente sobre a questão, amparado em precedentes no sentido da jurisprudência acima indicada: TJBA – Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal, Agravo de Execução Penal nº 8046827-15.2023.8.05.0000, Rel. Des. João Bôsco de Oliveira Seixas, julgado em 14/12/2023. VI – Conforme consta do relatório da decisão agravada (Id. 95741868), o Agravante possui quatro condenações, sendo expressamente reconhecido como reincidente. As razões do agravo em execução também reconhecem a reincidência do Agravante, embora entendendo que tal circunstância somente poderia ser aplicada na Ação Penal nº 8023179-03.2023.8.05.0001. Nada a reparar, portanto, na decisão agravada. VII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça : “[...] A tese defensiva que busca isolar a condição de primariedade técnica em condenações específicas para fins de benefícios executórios não encontra amparo na jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, visto que o Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de Informativo 6625, pacificou o entendimento de que o Juízo da Execução tem a competência e o dever de retificar o atestado de pena para fazer constar a reincidência e todos os seus consectários legais sobre a pena unificada. Ora, a reincidência é um atributo do indivíduo que, uma vez adquirido, altera seu status perante o sistema punitivo estatal, devendo ser sopesado em toda a execução penal para a aferição de requisitos como a progressão de regime e o livramento condicional. Ao contrário do alegado pela Defesa, a decisão que aplica o percentual de reincidente sobre a soma das penas não viola a anterioridade da lei penal, porquanto não se trata de aplicação retroativa de lei nova maléfica, mas sim da constatação de uma condição pessoal do agente no momento da execução, respeitando-se o princípio da individualização da pena. [...].”(Id. 96935927). VIII – AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos nos autos do Agravo de Execução Penal nº 2003412-13.2025.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante Sérgio de Jesus Oliveira e, como Agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.